Tribunal: TJSP
Processo: 1013550-69.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013550-69.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ENRIQUE FREIRE, é apelado NELSON BERNARDO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013550-69.2019.8.26.0005 -Voto no 26948
2
Voto no 26948.
Apelação n° 1013550-69.2019.8.26.0005.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Carlos Enrique Freire.
Apelado: Nelson Bernardo Junior.
Juiz prolator da sentença: Fábio Henrique Falcone Garcia.
COMPRA E VENDA. Automóvel vendido em leilão. Pendência
de gravame que impede a transferência ao arrematante.
Ilegitimidade do leiloeiro para o feito corretamente reconhecida.
Leiloeiro que é mero mandatário do comitente. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais e materiais, julgada extinta pela respeitável
sentença de fls. 150/151, cujo relatório se adota, ante a ilegitimidade de parte
passiva, porque o leiloeiro é mero mandatário do órgão de trânsito vendedor e
também porque o arrematante tinha ciência sobre a existência do gravame. Ao
autor foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor sustentando que houve violação
ao seu direito, quando não cumprido o avençado no edital do leilão; que suportou
prejuízos por não poder rodar com a motocicleta que comprou para trabalhar; que
pagou todos os débitos pendentes sobre o bem, conforme comprava consulta ao
site do Detran; que resta apenas a intenção de gravame, cuja responsabilidade
pela baixa é do leiloeiro; que o réu afirma que tinha prazo de 2 semanas para
providenciar a regularização da documentação, mas já se passaram 5 meses;
que o leiloeiro é comerciante, sendo patente sua omissão na entrega dos
documentos; que há relação de consumo; que houve falha na prestação de seus
serviços; que os danos morais devem ser indenizados, pretendendo seja
condenado o réu no pagamento de R$10.000,00 (fls. 154/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013550-69.2019.8.26.0005 -Voto no 26948
3
Houve resposta (fls. 175/188).
É como relato.
O recurso não merece provimento.
Narra o autor, na inicial, que adquiriu motocicleta Honda CG
150, placa EHQ7063, pelo valor de R$3.300,00, por meio de leilão. Constou no
edital que sobre o bem pendiam débitos de IPVA de 2018 e 2019, bem como
DPVAT de 2017 a 2019, correndo por conta do arrematante os custos com a
troca de placas (fls. 20). Ocorre que, a despeito de do pagamento de todos os
débitos pendentes (fls. 22/25), o veículo possui intenção de gravame que impede
que o autor regularize os demais documentos do veículo, não podendo ser
emitido o certificado de registro do veículo e o DUT. Em contato com o leiloeiro,
não há solução para a questão, o que motivou o ajuizamento desta demanda,
para que seja determinada a baixa na intenção do gravame, bem como
indenizados os prejuízos morais sofridos, com condenação no valor de
R$10.000,00.
Em contestação, o réu, entre outros, arguiu sua ilegitimidade
de parte, porquanto atuou simplesmente na condição de leiloeiro, como
mandatário do Detran, que é o responsável pela emissão do documento de
transferência e pela baixa do gravame (fls. 74).
A respeitável sentença, então, acolheu a preliminar e julgou
extinto o feito, motivando a interposição do presente recurso.
Contudo, em que pesem as razões do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013550-69.2019.8.26.0005 -Voto no 26948
4
O autor não alega que desconhecia a pendência de gravame
sobre o bem ao adquiri-lo em leilão. Afirma, ao contrário, que foi dada a devida
publicidade quanto à existência de débitos sobre ele, tanto que promoveu a
quitação do IPVA e do DPVAT.
Ademais, conforme observou a respeitável sentença, Segue-se
que o documento de fls. 116/117 comprovam a ciência do arrematante sobre a
existência de gravame, e o documento de fl. 113 anota a existência de
pendências a serem solucionadas, a cargo do arrematante (fls. 151).
Não se está, deste modo, diante de hipótese de
responsabilidade civil do leiloeiro, porquanto os seus serviços relacionados às
informações prestadas quanto às condições da venda, a forma do pagamento e
da entrega dos objetos, seu estado e qualidade (artigo 23 do Decreto no
21.981/32), foram adequadamente prestados.
Em assim sendo, é ele realmente parte ilegítima para o feito, já
que a obrigação relativa à regularização da documentação do automóvel é do
vendedor, já que, nos termos do artigo 22 do Decreto no 21.981/32, os leiloeiros
são meros mandatários do comitente.
Neste sentido:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE LEILÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE INCUMBE À
PARTE
VENDEDORA,
DE
QUEM
O
LEILOEIRO
É
SIMPLES
MANDATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Atua o leiloeiro oficial como
simples intermediário, praticando os atos em nome e por conta do
vendedor, de quem é simples mandatário. Cabendo ao vendedor a
obrigação de entregar os documentos referentes ao veículo, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013550-69.2019.8.26.0005 -Voto no 26948
5
atraso a respeito ocorre sob a responsabilidade dele, que por isso é o
único legitimado para a demanda em que se pleiteia indenização pelos
danos daí decorrentes (TJSP; Apelação no 1038983-73.2018.8.26.0114;
Rel. Antonio Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado; j. em 08/10/2019)
(realce não original).
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Pedido de baixa do gravame que
recai sobre veículo adquirido em leilão. Impossibilidade. Somente aquele
que instituiu a restrição judicial tem legitimidade para cancelá-la.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação no 0051178-86.2012.8.26.0577; Rel. L. G. Costa
Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; j. em 12/11/2018).
COMPRA E VENDA
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Existência de gravame sobre veículo adquirido em leilão -
Ilegitimidade passiva do leiloeiro mantida
Mero intermediador

Alienante responsável por regularizar a documentação do veículo
para venda Dano material caracterizado - Dano moral não comprovado
- Ação parcialmente procedente Recurso parcialmente provido (TJSP;
Apelação no 0012551-57.2011.8.26.0606; Rel. Melo Bueno; 25a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. em 27/04/2017) (realce
não original).
Deste modo, sem que se esteja diante de falha quanto ao
dever de informação sobre o objeto apregoado, a responsabilidade sobre a
transferência do bem não diz respeito ao leiloeiro, que é parte ilegítima para a
demanda.
Destarte, por ter dado adequada solução à causa, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013550-69.2019.8.26.0005 -Voto no 26948
6
Conforme dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do
valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau
de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator